Tribunal: TCU
Processo: 000.118/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004458831, modalidade Concorrência (Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área de lubrificação industrial mecânica, com fornecimento de materiais, disponibilização de equipamentos especializados, análises laboratoriais e capacitação técnica para atendimento das plataformas da Bacia de Campos.)

Inteiro teor:
Acórdão 109/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.118/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 9; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.